Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.
A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a expressão “prisão albergue domiciliar” constante do inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 contempla tanto a prisão domiciliar humanitária quanto a prisão domiciliar substitutiva, concedida no regime aberto pela inexistência da "casa do albergado".
Descumpridas as condições fixadas para a prisão domiciliar (prática de novo crime), ainda que antes do período de 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do decreto presidencial, impõe-se o indeferimento da comutação da pena, nos termos do art. 4o, inc. IV, do Decreto no 9.246/2017.
Agravo provido.